Tribunal: TJDFT
Processo: 0717638-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. ENCARGO DE DEPOSITÁRIO. RECUSA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 319/STJ.

1. Mesmo que o bem esteja ainda registrado em nome da agravante, justifica-se sua recusa ao encargo de depositária do imóvel penhorado (Súmula 319 STJ), diante da inexistência de posse, pois seu principal encargo seria a guarda e a conservação do bem, nos termos do art. 159 do CPC.

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.